Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-93.2022.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008001-93.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVONILDO SILVA SANTOS - CPF: 637.583.851-72 (APELANTE), YANKA VICTORIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 049.965.411-05 (ADVOGADO), JULIANA KASSIA BORGES LIMA - CPF: 054.548.101-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENTO SOBRINHO - CPF: 195.371.401-30 (APELADO), DALYANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.627.651-00 (ADVOGADO), JULYANO CESAR RIBEIRO BENTO - CPF: 014.374.851-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM MAIS DE 25 ANOS – PROBLEMAS NO MOTOR – DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O vício redibitório, previsto nos artigos 441 a 446 do Código Civil, caracteriza-se como defeito oculto preexistente à celebração do contrato, que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui significativamente o valor.

O desgaste natural de componentes mecânicos em razão do tempo de uso, especialmente em veículo com mais de 25 anos, não configura vício redibitório, pois constitui circunstância previsível e inerente a qualquer bem durável com idade avançada.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere pedido genérico de produção de prova oral, especialmente quando a questão central do litígio já está suficientemente instruída por meio de prova documental.

Ausente a caracterização do vício redibitório, não há que se falar em responsabilidade dos vendedores pelos prejuízos alegados pelo comprador, sejam danos materiais, lucros cessantes ou danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivonildo Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente a ação de indenização por vício redibitório cumulada com pedidos de danos morais e lucros cessantes proposta contra Sebastião Bento Sobrinho e Julyano César Ribeiro Bento, nos seguintes termos:

“30. Diante de todo o exposto e consubstanciado na fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

31. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, CPC/2015. Todavia, tais verbas
DEVERÃO
ficar sob a condição
SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
, visto que beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 95599278), nos termos do art. 98, §3o, CPC/2015.

32. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015
.”

Em suas razões recursais (Id. 310966900), o apelante sustenta que o vício no motor é oculto e grave, conforme reconhecido no laudo técnico juntado aos autos, e tornou o veículo impróprio para o uso a que se destinava, nos termos do art. 441 do Código Civil. Argumenta que, mesmo tratando-se de veículo com mais de 25 anos, a idade por si só não afastaria o dever do alienante de garantir o funcionamento básico do bem, especialmente quando não alertado o comprador sobre o risco ou necessidade de troca integral do motor.

Alega ainda cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de prova oral, que poderia ter demonstrado a extensão dos danos, a má-fé do vendedor e a finalidade do veículo. Insiste na procedência dos pedidos de danos materiais no valor de R$ 17.280,77, lucros cessantes no montante de R$ 22.500,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova oral. O direito à produção de provas constitui desdobramento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, e visa possibilitar às partes a demonstração dos fatos que fundamentam suas pretensões ou defesas. Contudo, esse direito não é absoluto, cabendo ao juiz, como condutor do processo, indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme lhe autoriza a legislação processual.

No caso em análise, verifico que o pedido de produção de prova oral formulado pelo autor foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de que seria genérico. Analisando os autos, constato que tal decisão se mostra adequada, uma vez que o autor não especificou quais fatos pretendia provar através da oitiva de testemunhas, nem demonstrou a imprescindibilidade dessa prova para o deslinde da controvérsia. Ademais, a questão central do litígio - a existência ou não de vício redibitório no veículo - já estava suficientemente instruída por meio de prova documental, especialmente o laudo técnico apresentado pelo próprio autor.

O cerceamento de defesa somente se configura quando há indeferimento injustificado de prova necessária à demonstração de fato relevante para o julgamento da causa, situação que não se verifica no presente caso. O juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, zelando pela duração razoável do processo e pela efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central deste recurso envolve a caracterização ou não de vício redibitório no motor de um veículo Ford F4000, ano 1996/1997, adquirido pelo apelante dos apelados pelo valor de R$ 70.000,00. O vício redibitório, instituto jurídico previsto nos artigos 441 a 446 do Código Civil, consiste em defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor, sendo que o adquirente, caso o conhecesse, ou não a teria adquirido, ou teria oferecido preço menor.

Para a configuração do vício redibitório, são necessários alguns requisitos essenciais: a) o defeito deve ser oculto, ou seja, não perceptível mediante exame comum do bem; b) o vício deve preexistir à celebração do contrato; c) o defeito deve tornar o bem impróprio ao uso ou diminuir-lhe significativamente o valor e; d) o adquirente deve reclamar dentro do prazo decadencial previsto em lei.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau entendeu que não houve vício oculto, mas sim desgaste natural compatível com a idade do veículo. Essa conclusão baseou-se principalmente no laudo técnico apresentado pelo próprio autor, que indicava
"desgaste excessivo em suas partes internas ocorrido somente por tempo de trabalho".
O magistrado considerou que tal desgaste seria esperado em um veículo com mais de 25 anos de uso.

Analisando detidamente os autos, verifico que o laudo técnico juntado pelo autor (Id. 95036121) efetivamente menciona que o motor apresentava
"desgaste excessivo em suas partes internas ocorrido somente por tempo de trabalho".
Essa constatação é crucial para o deslinde da controvérsia, pois evidencia que os problemas no motor não decorreram de defeito oculto preexistente à venda, mas sim do desgaste natural causado pelo uso prolongado do veículo ao longo de seus mais de 25 anos de existência.

O desgaste natural de componentes mecânicos em razão do tempo de uso não configura vício redibitório, pois constitui circunstância previsível e inerente a qualquer bem durável, especialmente veículos automotores com idade avançada. Quando se adquire um veículo com mais de 25 anos de uso, é razoável esperar que seus componentes mecânicos apresentem desgaste significativo e que, eventualmente, necessitem de substituição.

Nesse contexto, é importante destacar que o negócio jurídico que deu causa à presente demanda foi firmado entre pessoas físicas, não se caracterizando relação de consumo, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau. Assim, aplicam-se as disposições do Código Civil, e não as do Código de Defesa do Consumidor.

Em contratos de compra e venda de veículos usados entre particulares, prevalece o princípio da autonomia da vontade e a máxima
caveat emptor
(o comprador que se acautele), cabendo ao adquirente empreender as diligências necessárias para verificar o estado do bem antes de concluir o negócio. No caso de veículos com idade avançada, como o objeto da presente demanda, essa cautela deve ser ainda maior, sendo recomendável a realização de vistoria prévia por profissional especializado.

O apelante argumenta que, mesmo tratando-se de veículo com mais de 25 anos, a idade por si só não afastaria o dever do alienante de garantir o funcionamento básico do bem. Contudo, não há nos autos elementos que indiquem que o veículo não estava funcionando adequadamente no momento da venda. Pelo contrário, os apelados afirmam que o caminhão saiu funcionando, em perfeito estado de conservação e operação, alegação que não foi eficazmente refutada pelo apelante.

Ademais, o próprio laudo técnico apresentado pelo autor indica que os problemas no motor decorreram do desgaste natural pelo tempo de uso, e não de qualquer defeito oculto preexistente à venda. Esse desgaste, por sua própria natureza, não pode ser considerado um vício oculto, pois é inerente a qualquer veículo com idade avançada e constitui circunstância previsível que o comprador deveria ter considerado ao decidir pela aquisição.

O apelante alega ainda que os vendedores teriam agido de má-fé ao não informar sobre a real condição do motor. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem essa alegação. Pelo contrário, os apelados afirmam ter repassado todas as informações necessárias quando da venda, especificamente que o autor estava adquirindo um veículo com mais de 25 anos de uso, de um particular e sem garantias.

É importante observar que, em contratos de compra e venda entre particulares, não há presunção de má-fé, cabendo à parte que a alega o ônus de comprová-la. No caso em análise, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os vendedores tinham conhecimento de problemas específicos no motor do veículo e deliberadamente omitiram essa informação.

Quanto aos pedidos de danos materiais, lucros cessantes e danos morais formulados pelo apelante, sua procedência está diretamente vinculada ao reconhecimento do vício redibitório. Sem a caracterização deste, não há que se falar em responsabilidade dos vendedores pelos prejuízos alegados pelo comprador.

Os danos materiais, correspondentes aos valores gastos com reparos no veículo, somente seriam devidos se comprovado que os problemas decorreram de vício oculto preexistente à venda, o que não se verificou no caso em análise. Da mesma forma, os lucros cessantes, relativos ao período em que o autor ficou impossibilitado de utilizar o veículo para transporte de cargas, dependem da demonstração do nexo causal entre o vício e a impossibilidade de uso, nexo este que não foi comprovado.

Já os danos morais, por sua vez, exigiriam a comprovação de que os problemas no veículo causaram ao autor sofrimento que ultrapassasse o mero aborrecimento, afetando sua dignidade ou causando-lhe transtornos significativos, o que também não restou demonstrado nos autos.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM DEZ ANOS DE USO SEM VISTORIA PRÉVIA. PROBLEMAS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA
.”
(TJ-RS - Apelação Cível, No 50007920320208210002, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-07-2024. Data de Publicação: 29/07/2024)
(Negritei)

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente concluiu pela inexistência de vício redibitório no veículo adquirido pelo apelante e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025